Tribunal: STF
Processo: RE 85356
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-08-17
Data de publicação: 1976-08-17

Ementa:
NOTA PROMISSORIA.
          EMBORA PERSISTA A FACULDADE DE O PORTADOR INSERIR, NA NOTA
PROMISSORIA OU NA LETRA DE CAMBIO, A DATA DE SUA EMISSAO, QUANDO  UM
OU OUTRO NÃO A CONTIVER, NÃO PODERA LANCAR NELES DATA POSTERIOR A  DA
EMISSAO REAL, COM O FITO DE ATENDER AO PRAZO DE REGISTRO  A  QUE  SE
REFERE O ART. 2. DO DECRETO-LEI N. 427, DE 22 DE JANEIRO DE 1969. TAL
PROCEDIMENTO SERÁ EM FRAUDE A LEI.
          RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO.